Tribunal: TJBA
Processo: 8028031-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028031-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: MARCOS FRANCIO MENDES LEAL

Advogado(s)
:
ADRIANO ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRADITÓRIO. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Inexistem obscuridades, omissões ou contradições no acórdão recorrido, o qual apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor decorreu da constatação de hipossuficiência técnica e econômica do motorista parceiro, nos moldes da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência do STJ.

A ausência de notificação prévia específica e individualizada ao motorista, apta a garantir o exercício do contraditório real, justifica a manutenção da decisão que determinou a reativação provisória da conta.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reforma do julgado sob o pretexto de inexistentes vícios.

RECURSO CONHECIDO e REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8028031-05.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, e, como Embargado
, MARCOS FRANCIO MENDES LEAL

.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora